Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703184-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704693-08.2023.8.07.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não há pedido de antecipação de tutela ou de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator